Tribunal: STF
Processo: ARE 1458126
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Anulatória ICMS Inidoneidade - Os efeitos devem ser posteriores à publicação oficial da declaração de inidoneidade. Inexistência de elementos que indiquem a má-fé da Empresa Autora. Inexistência de informações relativas à inidoneidade à época das relações comerciais. Sentença mantida. Honorários periciais fixados com proporcionalidade e razoabilidade, remunerando dignamente o trabalho realizado Sentença de parcial procedência mantida - Recurso não provido.” (e-doc. 12).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao art. 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República, vez que impossível o creditamento do ICMS para ato inexistente (e-doc. 19).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 19, p. 4-5), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Não fosse o suficiente, a conclusão contida no aresto recorrido está fundada nos aspectos fático-probatórios a respeito da boa-fé da empresa recorrida, a atrair o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Cabe destacar:



    “A pretensão da Autora é ter reconhecido o seu direito à devolução e a inexigibilidade das multas pelo não recolhimento de débitos de ICMS por ter sido declarada responsável tributário de empresa considerada inidônea e os créditos lançados nos livros fiscais. 



    Em casos como o presente, há que ser observado o princípio da boa-fé, não podendo ter eficácia contra terceiros de boa-fé atos jurídicos - como a emissão de notas fiscais por empresa considerada inidônea posteriormente -, pois a estes falta o poder de polícia para fiscalizar todos os contribuintes.



    Ou seja, proibir o aproveitamento de créditos de ICMS em hipótese de nota fiscal inidônea quando esta, na época da emissão, aparentemente nada tinha de irregular, é infligir obrigação tributária acessória que não cumpria ao terceiro. 



    Se comprovada que a nota fiscal declarada inidônea deu entrada física e efetiva de mercadorias no estabelecimento do contribuinte, tem-se configurada a sua boa-fé, razão mais que suficiente para conferir legitimidade aos créditos de ICMS aproveitados.” (e-doc. 12).



    6. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator